Tribunal: TJMT
Processo: 0009774-20.2016.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009774-20.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEONARDO COSTA DE JESUS - CPF: 060.396.431-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PAR
A CONSUMO PRÓPRIO – INCONFORMISMO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
P
ELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
COM O APELADO –
DESPROVIMENTO DO
APELO MINISTERIAL
.

Diante da
insuficiência do acerv
o probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado
, impõe
-se

a manutenção da sentença que desclassificou sua

conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06
.

Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
que, nos autos da Ação Penal n. 000
9774
-
20
.201
6
.8.11.00
64 (
código
649497)
,
julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada em desfavor de
Leonardo Costa de Jesus
e desclassificou a conduta da
prática do delito de tráfico de drogas a ele imputada para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de entor
pecente para o consumo próprio) e. com fulcro no art. 107, VI
, do Código Penal, art. 30 da Lei n. 11.343/06 e art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarou a extinção da punibilidade do apelado.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas
no ID
96008991 - p. 1/10
, pleiteia a condenação do apelado pelo delito de tráfico de entorpecente, argumentando, em abono dessa tese, que o conjunto probatório que se encontra nestes autos, principalmente
as
de
clarações prestadas pelo
s
policia
is
militar
es
que realiz
aram
a prisão em flagrante do apelado
, demonstram que ele exercia o tráfico de drogas.

O apelado, com base nas contrarrazões encartadas no ID
96008993 – p. 2/7
, colima o desprovimento
do vertente
recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
97785984
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
96008978 – p. 6/8
, narra os fatos desta forma:

[...
]

Consta nos autos que na data de 15 de novembro de 2016, por volta das

14h00, na Rua Asa Branca, nº 1140, bairro Parque Universitário, nesta cidade

e comarca, policiais militares flagraram o denunciado trazendo consigo 22

(vinte e duas) porções de cocaína com peso de 5,6
gramas
, consoante laudo

pericial preliminar de fls. 12/13.

Extrai-se do incluso caderno investigatório que policiais militares realizaram

o patrulhamento ostensivo, oportunidade em que foram acionados pelo Sr.

Ary José Moraes Câmera, o qual informou que havia detido o denunciado

Leonardo
após este furtar uma lata de cerveja e, durante a revista constatou

que o denunciado portava drogas.

Em seguida, os milicianos di
ligenciam até o local instante
e
m
que

constataram a veracidade dos fatos e, localizaram com o denunciado 22

(vinte e duas) porções de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais) em notas

fracionadas, conforme B.O de fls. 03/v.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
LEONARDO COSTA DE JESUS
como incurso na norma do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006
[
.
.
.
]
.
Negritos no original

No tocante à pretensão recursal visando à condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, impõe-se reconhecer que não assiste razão ao apelante, porquanto se observa que a prova produzida na instrução processual, não demonstra, de forma incontestável, que o apelado, realmente, estava comercializando entorpecentes

Isso, porque é de trivial sabença

que, para embasar um veredicto de natureza penal
não são suficientes meros indícios de autoria, ao contrário,

é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação essa que não ocorreu no caso em apreciação eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmitem
segurança quanto à concorrência do apelado para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória.

Por conseguinte, não resta a menor dúvida que, na espécie, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao desclassificar a conduta de tráfico para a de uso, uma vez que o apelado
,
em sede administrativa
,
negou a prática do episódio crim
inoso narrado na
denúncia
de forma firme e coerente, afirmando que nunca vendeu entorpecente e que é apenas usuário.

E, se isso não bastasse, infere-se que
o
s policiais
militar
es
que realizaram a
abordagem do apelado na rua
porque ele teria furtado uma lata de cerveja
pertencente ao
investigador de Polícia Civil
Ary José Moraes Câmara
e acabaram por a
preender

com ele 22 (vinte e duas) porções de cocaína,
que correspondem, aproximadamente

5,6
g (
cinco
gramas e
seis

deci
gramas)
e R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro,
fato, esse, que, por si só, não demonstra
o exercício da traficância, pois a
pesar do fracionamento, a quantidade da droga é pequena
e nenhum outro objeto que caracterize o delito foi encontrado.

Aliás, dissecando os depoimentos dos integrantes da Polícia
Militar
que fizeram parte das diligências que culminaram na instauração da ação alojada nestes autos, vê-se que
, em juízo,
Lucídio
Rodrigues de Souza
e Luciano
Cardoso
nada souberam dizer acerca dos fatos
(relatório de mídias encartado no ID 96008981)
e que o
investigador
Ary
Jos
é Mo
r
a
es C
âma
ra
, que poderia confirmar as declarações prestadas na fase policial, não foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Logo, é forçoso concluir que somente a apreensão de uma pequena quantidade de droga, não é circunstância suficiente para a condenação do apelado pelo crime de tráfico, como quer o apelante, uma vez que a finalidade mercantil de sua parte não restou comprovada de forma indubitável neste feito
, porquanto a
s
testemunha
s ouvidas em juízo nada souberam esclarecer acerca da aventado
confissão do comércio ilícito por parte do apelado
que, também
,
não foi inquirido judicialmente.

Destarte, conquanto deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva atribuída ao apelado, impõe-se registrar que
remanesceu, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da mercancia descrita na exordial da acusação; sobrelevando-se assinalar, por importante, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
militares
acima nominados, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações dos três
prestadas na fase administrativa
, elementos probatórios em relação à prática de comércio ilícito de entorpecentes atribuído
ao apelado
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi muito pequena e nenhum outro objeto que evidencie a prática do delito em
comento foi encontrado na posse dele
.

A propósito, não se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, qualquer condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com
relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste nestes autos.

Sendo assim, não obstante as assertivas sustentadas nas razões recursais, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
no caso vertente, para que seja mantida a desclassificação da conduta imputada ao apelado efetuada pelo juízo de primeira instância para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, ao doutrinar sobre a matéria, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Negrit
amos

Em relação ao tema discutido neste tópico recursal, este Tribunal de Justiça vem rotineiramente julgando no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico,
a
medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO – MEROS INDÍCIOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Torna-se imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas colhidas na instrução do processo não trazem a certeza necessária de que a droga apreendida na posse do réu tinha fins de comercialização
.

(
TJMT,
N.U 0022065-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 27/03/2021).
Destacamos

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS] – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que a pequena quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente seria destinada à comercialização, impõe-se manter a desclassificação o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, tal como reconhecido pelo juízo singular.

(
TJMT,
N.U 0000125-46.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020)
.

Destacamos

Posto isso, em
consonância com o
parecer,

nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
,
mantendo inalterad
a a sentença reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021